Tribunal: TJMT
Processo: 0026903-78.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026903-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), FABIO GRECO - CPF: 084.636.858-70 (APELADO), AMAURY FONSECA JUNIOR - CPF: 295.353.956-53 (APELADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (APELADO), ALBERTO JORGE FILHO - CPF: 472.082.288-68 (APELADO), MAURO CUNHA SILVESTRI - CPF: 100.415.418-63 (APELADO), ESPOLIO DE FERES BECHARA (APELANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA (APELANTE), VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 023.245.741-79 (ADVOGADO), ISABEL MALHEIROS DE OLIVEIRA (APELANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELANTE), ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 001.913.701-00 (APELADO), VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 023.245.741-79 (ADVOGADO), ISABEL MALHEIROS DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0026903-78.2014.8.11.0041– Capital

Apelante:
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.

Apelados:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
– AFASTADAS – REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELOS AUTORES – ART. 1.238, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para a formação da convicção do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

In casu, a parte possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus domini e o prazo usucapiendo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0026903-78.2014.8.11.0041– Capital

Apelante:
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.

Apelados:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante – Aniz Bechara, em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que lhes movem
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda.
e outra
, julgou procedente o pedido da inicial,
para declarar em favor das requerentes Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda., a usucapião extraordinária sobre o imóvel usucapiendo descrito nas págs. 7/9 do id. 50943120 (autos de origem, referente à matrícula n. 1.717 do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá (id. 50943120 - Págs. 40/53).

Em sede de decisão integrativa, a Magistrada
a quo
acolheu parcialmente os embargos opostos pelo Espólio de Feres Bechara para tão somente corrigir o valor da causa para R$3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), determinando à parte autora o recolhimento complementar das custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte autora apresentou o comprovante de recolhimento complementar das custas, conforme se vê nos ids. 165830746 e 165830747.

Inconformado, o apelante recorre suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença face a ocorrência de: cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial perquirida e da ausência dos requisitos essenciais da inicial (inépcia da petição inicial), sendo eles: ausência da certidão do Intermat, ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso e a necessária inclusão no polo passivo dos compromissários compradores dos lotes. No mérito, alega que a posse advinda do contrato de compra e venda não pode ser computada para a aquisição da propriedade pela usucapião, pois o apelante não está vinculado nem comprometido pelo negócio jurídico do qual não participou e não foi quitado.

Segue sustentando a inexistência de comprovação do lapso temporal e do
animus domini
, de modo que os apelados não se desincumbiram do disposto no art. 373, I, do CPC. Aduz que a posse dos apelados é clandestina, eis que o contrato de compra e venda foi firmado com terceiro, que não detém a posse capaz de ensejar a aquisição dos lotes por usucapião. Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 165830751), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0026903-78.2014.8.11.0041– Capital

Apelante:
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.

Apelados:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda.
e outro
ajuizaram ação de usucapião extraordinária em desfavor do Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante – Aniz Bechara, aduzindo que na década de 70, o demandado, Feres Bechara foi responsável pela implantação do Loteamento Parque Bandeira, composto por 200 (duzentos) lotes, localizados na região do Rio Bandeira, numa área originária de 474ha (quatrocentos e setenta e quatro hectares) e 2,312.00m
2
(dois mil, trezentos e doze metros quadrados), conforme certificado pelo INCRA, por meio da Portaria n. 488, de 23.05.1978, objeto da matrícula n. 1.717, do 2° RGI de Cuiabá/MT.

Asseveraram que, em 28.02.1977, Henrique da Costa Faria adquiriu do demandado, por meio de contrato de compromisso de venda e compra, os lotes de ns. 62 e 63, passando a exercer a posse sobre os lotes adquiridos, implementando benfeitorias ao longo de mais de 25 (vinte a e cinco) anos.

Afirmaram que, em 12.06.2012, Henrique da Costa Faria alienou os direitos possessórios às autoras, por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, sendo que, a partir de então, assumiram a posse sobre o bem. Alegaram que a posse sobre o imóvel usucapiendo é exercida pelos atuais e antigos possuidores há mais de 25 (vinte e cinco) anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.

No decorrer do trâmite processual, as autoras noticiaram o falecimento do demandado, requerendo a substituição pelo Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante, Aniz Bechara.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que as autoras comprovaram os requisitos legais,
julgou procedente o pedido inicial,
para declarar em favor das requerentes Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda., a usucapião extraordinária sobre o imóvel usucapiendo descrito nas págs. 7/9 do id. 50943120 (autos de origem, referente à matrícula n. 1.717 do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá (id. 165830733).

Em sede de decisão integrativa (id. 165830744), a Magistrada
a quo
acolheu parcialmente os embargos opostos pelo Espólio de Feres Bechara para tão somente corrigir o valor da causa para R$3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), determinando à parte autora o recolhimento complementar das custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte autora apresentou o comprovante de recolhimento complementar das custas, conforme se vê nos ids. 165830746 e 165830747.

Irresignado, o requerido apela, pleiteando, preliminarmente, o parcelamento do preparo recursal, o que foi concedido por este Relator, conforme decisão acostada no id. 168283683.

Ante ao recolhimento do preparo, passo à analise do recurso.

O Espólio suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença face a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento da lide sem a produção da prova pericial perquirida. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja determinado o retorno dos autos para a realização da prova.

Pois bem. A
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito,
na forma do artigo 370,
caput
e parágrafo único, do CPC,
sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR -NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -

TESTEMUNHAS ARROLADAS -

NÃO OUVIDAS – PRECLUSÃO -

LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS

REJEITADAS -

MÉRITO -

DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA – ÁREA DELIMITADA -

POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA -

EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL -

RENITÊNCIA EM RESTITUIR A ÁREA ARRENDADA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando

o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.

É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador. (...)
”
(RAC n. 0000110-85.2012.8.11.0037, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.02.2022 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES COM DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TESTEMUNHAL E PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. ART. 370 DO CPC. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, é autorizado indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias (art. 370 do CPC), analisando a necessidade de outras provas além daquelas já acostadas aos autos para formar seu livre convencimento.

2. No caso dos autos o magistrado de primeira instância indeferiu as provas com fundamento no artigo 370 do CPC, sob o argumento de que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. ” ( AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018

4. Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 5. Liminar revogada. 6. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1017403-84.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.04.2021)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que constam nos autos documentos elucidativos suficientes para a análise da demanda.

Assim,
rejeito a preliminar
e, por consequência, o pedido subsidiário de
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida.

Avançando na celeuma, verifica-se que o recorrente suscita a ausência dos requisitos essenciais da inicial (inépcia da petição inicial), sendo eles: ausência da certidão do Intermat, ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso e a necessária inclusão no polo passivo dos compromissários compradores dos lotes.

De proêmio, verifico que, embora o apelante tenha peticionado nos autos de origem (id. 165830722), requerendo o chamamento do feito à ordem, nos termos do art. 139, IX, do CPC, sustentando as mesmas teses aqui debatidas, cumpre ressaltar que, as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal informaram não possuir qualquer interesse no imóvel objeto da lide, conforme verifica-se às págs. 87/88 do id. 50943126 (União), pág. 103 do id. 50943121 (Município) e o Estado de Mato Grosso (id. 50943121 - Págs. 99/100).

Ademais, acerca da necessidade de intervenção ministerial, ao contrário do que alega o recorrente, consta parecer do Ministério Público Estadual nos autos se posicionando pela desnecessidade de sua intervenção (id. 42740687 - Págs. 2/3),
não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, acertada a manifestação da Magistrada de origem acerca do tema em debate,
verbis
:

(...) Com efeito, ressalto que o atual diploma processual civil revogou por completo o rito anterior da ação de usucapião, persistindo tão somente a necessidade de que citação dos confinantes, conforme § 3º do art. 246 do Código de Processo Civil – CPC, bem como a citação por edital de interessados (inciso I do art. 259 do CPC), o que vem a demonstrar o caráter privado da demanda, dispensando-se a intervenção da Fazenda Pública; ademais, em que pese despacho prolatado no sentido de intervenção do Parquet, vislumbra-se no caso que não há interesse que justifique a intervenção ministerial obrigatória no presente feito.

A par dessas considerações, pode-se dizer, resumidamente, que o instituto em comento tem evoluído de maneira significativa em razão de seu alto teor social, primado esse prestigiado no atual Diploma Civil, tratando-se de instituto que configura, à perfeição, o princípio da função social da posse e da propriedade, sendo que dentre as diversas modalidades de aquisição de propriedade originária, destaca-se a usucapião na espécie extraordinária, expressamente entalhada na redação do art. 1.238 do Código Civil – CC (...)”
(id.

165830733 - Pág. 2).

Portanto,
rejeito a preliminar
de inépcia da petição inicial
.

Adentrando na análise do mérito da ação, o apelante defende
que a posse advinda de contrato de compra e venda não pode ser computada para a aquisição da propriedade pela usucapião, pois não está vinculado nem comprometido pelo negócio jurídico do qual não participou, decorrente de um contrato de promessa de compra e venda não quitado.

Segue sustentando a inexistência de comprovação do lapso temporal e do
animus domini
, mormente considerando que não restou demonstrado o exercício da posse pelas apeladas ou pelo seu suposto antecessor, ônus do qual não se desincumbiram, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC.

Alega, ainda, que caso considerada a existência de posse pelas apeladas, esta é totalmente clandestina, pois mesmo sabendo a quem pertencia o imóvel objeto da lide, firmaram contrato de compra e venda com terceiro, que não detinha posse capaz de ensejar a aquisição dos lotes por usucapião.

Mister se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

In casu
, em que pese às alegações do apelante,
restou evidenciado nos autos que as autoras exercem a posse do imóvel que visam usucapir há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sem sofrer qualquer oposição.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“(...) Ressalto, por derradeiro, que
conforme citado pela parte interessada no id. 92729268, há precedentes em julgamentos análogos proferidos pelas demais Varas Cíveis desta comarca, tais como se verifica no bojo dos Processos n. 0043349-59.2014.8.11.0041 (8ª Vara Cível da Comarca da Capital), n. 0020604-85.2014.8.11.0041 (10ª Vara Cível da Comarca da Capital) e n. 0019360-87.2015.8.11.0041 (11ª Vara Cível da Comarca da Capital), cujos teores julgaram procedentes os respectivos pleitos, referente à imóveis localizados no mesmo loteamento aqui tratado, inclusive, ressaltando em ambos os casos o abandono perpetrado pelo demandado ao longo do tempo
.

Dessume-se, portanto, sem maiores delongas, que uma vez presentes os requisitos necessários para configurar a prescrição aquisitiva pela prescrição, em atenção ao art. 1.238 do CC, tenho que o pleito merece procedência. Posto isso, com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para DECLARAR em favor dos requerentes CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA. a usucapião extraordinária sobre o imóvel usucapiendo descrito nas págs. 7/9 do ID 50943120, referente à matrícula 1.717 do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (ID 50943120 - Págs. 40/53).”
(id.
165830733 - Pág. 3 – grifei e negritei
)

Desse modo, cumpre salientar que esta Câmara julgou inúmeros recursos interpostos pela mesma parte apelante, advindos dos processos mencionados, dos quais se infere que
o requisito temporal foi adimplido pelas recorridas, posto que a legislação civil possibilita ao possuidor, para a contagem do tempo exigido da posse na usucapião, somar a sua com a quem possuía o imóvel anteriormente, conforme redação do art. 1.243 do Código Civil. Nesse sentido, veja a ementa do acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Rac n.
0020604-85.2014.8.11.0041
, cujas partes litigantes são as mesmas,
verbis
:

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – PRELIMINARES AFASTADAS – REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a ação originária ter sido sentenciada antes do julgamento do agravo não enseja o reconhecimento da nulidade da sentença, mormente considerando que a interposição do recurso de agravo de instrumento não enseja a suspensão automática da lide. É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

In casu, não há qualquer irregularidade no fato de as testemunhas terem eventual ligação com as apeladas, especialmente em razão de a r. sentença ter considerado todo o conjunto probatório produzido nos autos, não apenas a prova testemunhal.
A parte possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
”
(Rac n.
0020604-85.2014.8.11.0041, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado; j. 15.06.2022 – grifei e negritei).

Assim, admite-se a soma das posses dos antecessores, para fins de reconhecimento da
usucapião, desde que possuam a
mesma natureza jurídica
, evidenciada pelos requisitos de p
osse mansa, pacífica e com
animus domini.

No caso, restou cabalmente demostrada a identidade de características das posses exercidas por
Henrique da Costa Faria
e pela parte recorrida, o que possibilita o somatório.

Sobre o tema, já proferi decisão:

USUAPIÃO EXTRAORDINÁRIO SOMA DE POSSES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.243, CC – LIGAÇÃO FAMILIAR SUCESSOR/ANTECESSOR – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária
.
Os requisitos autorizadores da soma de posses antecedentes é a posse contínua e pacífica
, não havendo a necessidade de antecessor e sucessor fazerem parte da mesma cadeia hereditária
.” (TJMT, RAC 0001632-91.2013.8.11.0012, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 30.03.2016 - negritei)

Visto isso, no tocante à arguição de inadimplemento do contrato de compra e venda originário, firmado entre o réu e
Henrique da Costa Faria, é de bom alvitre destacar que o aludido contrato foi celebrado em 28.02.1977, sendo que esta ação tramita desde 08.05.2014, contudo, em momento algum o apelante demonstrou ter tomado qualquer medida visando o cumprimento da obrigação ou a rescisão do pacto entabulado, tampouco qualquer oposição ou arrolamento do imóvel em inventário.

À vista disso, ainda que se considerasse o inadimplemento contratual, seria possível o reconhecimento da posse do inadimplente com
animus domini
a partir da inércia do promitente vendedor.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do c. STJ, há casos excepcionais em que a prescrição aquisitiva pode se consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não própria em própria, momento em que o possuidor passa a se comportar como se dono fosse, conforme se verificou na espécie, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.
A posse advinda do contrato de promessa de compra e venda, em princípio, não induz, de fato, usucapião. Entretanto, há casos em que a prescrição aquisitiva pode se consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não própria em própria, momento a partir do qual o possuidor passa a se comportar como se dono fosse em decorrência da interversio possessionis, como sucedeu no caso em exame.

2. Infirmar as conclusões da Corte estadual, para entender pela ausência de demonstração do animus domini e dos demais requisitos para a configuração da usucapião demandaria o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 987.167/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j.

16.05.2017 - negritei)

Entretanto, a referida exigência ocorre somente nos casos de usucapião ordinária, que pressupõe a existência de justo título, nos termos do art. 1.242, do C. Civil, não sendo aplicável ao caso em apreço, que trata de usucapião extraordinária.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC PREENCHIDOS - FALTA DE OPOSIÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO ANTES DO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - TESE DE MERA LIBERALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - RECONVENÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, a usucapião extraordinária independe do justo título ou da boa-fé do possuidor. É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 anos, cujo lapso é reduzido para 10 anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Na hipótese, em que pese às alegações do Apelante de que não é possível amparar pedido de usucapião oriundo de compra e venda, máxime quando não há prova da quitação do preço, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o contrato de compra e venda constitui justo título apto a ensejar o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Contudo, referida exigência só ocorre nos casos da usucapião ordinária, a qual pressupõe a existência de justo título, de maneira que referida tese não se aplica na hipótese dos autos, já que se trata de usucapião extraordinária.

Levando em consideração o tempo de posse ininterrupta, mansa e pacífica exercida pela Apelada do ano de 1992 à 2006 (14 anos), bem como que desde aquisição do lote a Recorrida sempre agiu com ânimo de dona, conclui-se que estão presentes os requisitos para a concessão da usucapião, conforme determina o artigo 1.238, parágrafo único do CC. (...)”
(RAC n. 0002444-82.2013.8.11.0029, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.05.2018 – negritei)

À vista disso, a
o meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos, seja nos moldes de qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que as apeladas atenderam aos requisitos do art. 1.238, do Código Civil, impondo a manutenção da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023